Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, I e II, "f", ambos do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) examinar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso, sendo corroborada por testemunho policial e outros documentos.
4. O depoimento da vítima em juízo revelou temor fundado, conduta reiterada do acusado e contexto de violência psicológica, bastando, para a tipificação do crime de ameaça, a idoneidade da conduta para causar temor, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.
5. A negativa parcial do réu, aliada à admissão de xingamentos e possível ameaça indireta, reforça a coerência das demais provas e não afasta a autoria delitiva.
6. A dosimetria da pena seguiu critérios proporcionais, tendo sido adotada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base diante da existência de maus antecedentes, em consonância com a jurisprudência consolidada.
7. A exasperação da pena na segunda fase, em 1/6, com base nas agravantes da reincidência e da violência doméstica (art. 61, I e II, "f", do CP), respeitou os parâmetros legais e os princípios da individualização da pena.
8. A fixação do valor de R$ 300,00 a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o pedido expresso do Ministério Público, sendo adequada à finalidade compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, "f", 147; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), 6a Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; TJDFT, Acórdão 1897884, Ap. Crim. 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 06.08.2024.